Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717203-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP APELADO: LANE WANDERSON LEMOS FONSECA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por WILLIAMS VEÍCULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 56946474) que, nos autos da ação de conhecimento proposta por LANE WANDERSON LEMOS FONSECA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar ao autor R$ 33.500,00, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 24 de abril de 2023 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 12 de julho de 2023. Para o levantamento do valor da condenação, deverá o autor promover a devolução do veículo posto “sub judice” ao réu, sem a alienação fiduciária nele gravada em razão do contrato de consórcio que entabulou com a finalidade de adimplir o respectivo preço. Face a sucumbência recíproca, autor e réu foram condenados, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, os quais arbitrou em 10% do valor atualizado da condenação. Suspensa a exigibilidade dos encargos em relação ao autor, em razão da gratuidade de justiça deferida. O réu apelante não recolheu o preparo e pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. É a síntese do que interessa. Da análise dos autos, verifico que a empresa apelante requereu o benefício da justiça gratuita perante o d. Juízo singular, indeferido na r. sentença impugnada. A despeito da simplória menção contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a empresa apelante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, seus documentos fiscais, a fim de demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo, sob pena de inadmissão do recurso. Alternativamente, poderá a empresa recorrente recolher o preparo no aludido prazo. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator